Tribunal: TJDFT
Processo: 0734585-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECRETO LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO - AR DEVOLVIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese houve o indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.

2. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária.

3. Nos termos do art. 2°, § 2°, do aludido diploma normativo a caracterização da mora do devedor exige a comprovação da efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, não bastando o simples envio.

4. Recurso conhecido e desprovido